Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-79.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010200-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLI DE FATIMA DA SILVA - CPF: 002.557.386-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA – VIABILIDADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR RELATÓRIO MÉDICO PRODUZIDO POR ESPECIALISTA – FÁRMACO DISPONÍVEL NO SUS E DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – POSSÍVEL AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA PACIENTE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA VERIFICADA – ELEVADO CUSTO DO FÁRMACO –

RECURSO PROVIDO
.

Evidenciada a hipossuficiência econômica da paciente em adquirir o fármaco de alto custo e devidamente comprovada a necessidade e a urgência para a obtenção do medicamento solicitado,
sobretudo ao se ter em vista a potencialidade de agravamento de sua saúde,
deve ser imposta a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marli de Fátima da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que o juízo singular não agiu com acerto, na medida em que, para além da hipossuficiência financeira para aquisição da medicação no período indicado (
imunoglobulina humana
), resta demonstrada a necessidade de obtenção do fármaco, a ausência de outro tratamento efetivo constante na lista do SUS e o seu delicado estado de saúde em razão da doença rara que lhe acomete (CID G 61.0 –
Guillain Barré
).

Na espécie, relata que, em virtude da patologia que apresenta, fez o uso cíclico da referida medicação com sucesso, contudo,
“a solicitação das doses necessárias para a continuidade do tratamento lhe foi negada após ela entrar com processo de renovação do pedido. De acordo a resposta obtida da Farmácia de Alto Custo, a paciente não atenderia aos critérios do Ministério da Saúde para novas infusões do medicamento”
.

Em razão disso, aponta que
“de acordo com o médico dela, o tratamento com a imunoglobina humana deve ser mantido pelo menos por seis meses, posto que devido à gravidade da doença a interrupção já evoluiu com nova agudização do quadro clínico, fraqueza em membros, dispneia e disfagia. Ademais disso, o citado profissional assevera que ‘há risco real de morte ou sequelas neurológicas permanentes se o tratamento não for realizado’ (...) a apelante demonstrou exaustivamente a necessidade imperiosa do fármaco, bem como a ausência de outro medicamento específico para este tratamento”
.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e seja viabilizado o fornecimento da medicação
imunoglobulina humana
no período indicado em seu favor. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais incidentes na hipótese.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Marli de Fátima da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se assiste à recorrente o direito ao fornecimento do medicamento
imunoglobulina humana
para amenizar os efeitos deletérios causados pela doença rara que lhe acomete (CID G 61.0 –
Guillain Barré
).

Conforme é sabido,
o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF e art. 7º da Lei nº 8.080/90).

Diante disso, em detida análise aos elementos coligidos, verifico que há provas da necessidade/urgência da apelante – diagnosticada com
Guillain Barré
–
em obter referida medicação perante o Sistema Único de Saúde (SUS), dada a gravidade do quadro de saúde que apresenta aliada à hipossuficiência financeira em adquirir o fármaco de alto custo – frasco estimado no valor unitário de R$ 1.282,50 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

A propósito, extrai-se dos relatórios médicos aglutinados aos autos, ora elaborados pelo médico especialista que acompanha a paciente (Dr. Raphael Diniz Ridolfi – neurologia – CRM-MT 7.717), datados do ano de 2019, a imprescindibilidade do remédio para o tratamento em estima (ids. 106701998 e 106702036):

“Paciente acima evolui com quadro de tetraparesia crônica com agudização recente (últimos meses), associada à sinais e sintomas bulbares (disfonia e disfagia).

Extensa propedêutica leva ao diagnóstico de doença desmielinizante inflamatório crônica de sistema nervoso periférico – polineurorradiculopatia inflamatória desmielinizante crônica (CIDP).

CID: G.61-8 (“Guillain Barré crônico”)

(...)

Paciente fez primeiro ciclo de imunoglobulina (05 frascos/dia por cinco dias) em outubro/2018

Evolui com melhora parcial, mas muito lenta e pouco consistente.

Repetido liquor,
mostra persistência no quadro inflamatório
(...)

O tratamento da CIDP grave é o uso mensal de imunoglobulina na dose de 400 mg/kg/dia por 5 dias

Este tratamento deve ser mantido por seis meses.

Como este tratamento não foi realizado, há cerca de 72h paciente evolui com agudização do quadro de fraqueza em membros, dispneia e disfagia.

O melhor tratamento desta agudização é novo ciclo de imunoglobulina humana, na mesma dose (400mg/kg/dia por cinco dias – 05 frascos de 5g/dia).

(...)

Ressalto que há risco real de morte ou sequelas neurológicas permanentes se o tratamento não for realizado”.
(sic
).

Assim, vislumbra-se que não há dúvidas acerca do fragilizado estado de saúde da apelante (fase aguda da doença) e da necessidade de se prosseguir com o uso contínuo do medicamento no período médico indicado,
a fim de evitar o avanço fatal da doença e prolongar a expectativa de vida,
não se perdendo de vista, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor medicamento visando à cura do paciente.

Por sua vez, conquanto o parecer do NAT acostado ao id. 106702187 não compreenda pela urgência no fornecimento do referido medicamento, atesta que a
imunoglobulina humana
é assegurada para a patologia apresentada pela apelante, permitindo a melhora clínica dos sintomas, além de que possui registro válido na ANVISA e é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim, diversamente da conclusão lançada na sentença, compreendo, a partir do exame dos autos, que não há dúvidas acerca da existência de evidências científicas e da necessidade/urgência apresentada pela apelante em obter o fornecimento do medicamento de alto custo ora solicitado, sobretudo ao se ter em vista a potencialidade de agravamento de sua saúde, inclusive, com premente
risco de morte e sequelas neurológicas permanentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 – MEDICAMENTO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PARECER DO NAT - IMPRESCINDIBILIDADE E INÉFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILIARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Os efeitos da tese fixada no Resp nº 1657156/RJ só se aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 12/01/2017.

Medicamento assegurado pelo SUS e de responsabilidade do Estado, conforme parecer do NAT.

Ademais, comprovada a imprescindibilidade do remédio prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela ainda o uso e a ineficácia de outros, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal fármaco, nos termos da sentença recorrida.

(N.U 1000592-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)”

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida e determinar que o
Estado de Mato Grosso
providencie o fornecimento do medicamento
imunoglobulina humana
em prol da apelante na respectiva dosagem e no período médico efetivamente indicados para tratamento.

Deixo de fixar os honorários advocatícios por tratar de apelante assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022